Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO RECONVENCIONAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTOS PELOS RECONVINTES. PORTARIA CONJUNTA 50 DO TJDFT. INTEMPESTIVIDADE. PRINCIPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL POR IMOBILIÁRIA. FALECIMENTO DO MANDANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS. VALORES RECEBIDOS. PAGAMENTO AOS CREDORES. PRESCRIÇÃO EM FACE DE MENOR. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CITAÇÃO. APELAÇÃO DOS RECONVINTES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Portaria Conjunta 50, de 29 de abril de 2020, ao prorrogar e complementar as medidas preventivas adotadas para prevenir o contágio e a contaminação pela COVID 19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determinou, no artigo 3o que os prazos processuais e administrativos suspensos, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deveriam voltar a fluir a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo que apenas os processos que tramitassem em meio físico permaneceriam suspensos. Como o recurso de Apelação dos reconvintes/apelantes foi interposto somente no dia 12/06/2020, manifesta a sua intempestividade.
2. Não se conhece do recurso adesivo interposto pelo apelante, tendo em vista o disposto no princípio da singularidade, também denominado princípio de unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Tendo a parte deduzido apelação extemporânea, é defeso reiterar a insurgência sob o rótulo de recurso adesivo.
3. A morte do autor da herança transmite o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o espólio, aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine.
4. O art. 1.326, do Código Civil prescreve que “os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.”
5. Não se aplica o reconhecimento da prescrição em relação a herdeira menor, tendo ela direito ao recebimento dos valores recebidos a título de aluguéis, devidamente corrigidos e que não lhe foram repassados tempestivamente.
6. Não havendo a lei fixado prazo menor ou específico para o caso de inadimplemento de contrato de prestação de serviço de administração de locação de imóvel, deve ser aplicado o prazo geral de 10 anos, constante do art. 205 do Código Civil. Mesmo assim, suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. (CC, art. 201)
7. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
8. A ausência de repasse dos valores recebidos pela imobiliária durante vários anos, a quem de direito, configura enriquecimento sem causa, já que a sua atuação era de administradora e percebia comissão para a realização do serviço contratado pelo de cujus.
9. Os apelados/reconvintes devem apresentar nova planilha de cálculos, observando-se em sua elaboração o constante da parte dispositiva da sentença a quo.
10. Não conhecidos o recurso de apelação e o recurso adesivo interpostos pelos reconvintes. Conhecida e parcialmente provida a apelação interposta pela reconvinda.